Tribunal: TJSP
Processo: 1009566-40.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimos. Ação revisional. Reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira em exorbitantes 22,00% ao mês e 987,22% ao ano. Hipótese em que se faz impositiva a limitação dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para as operações de crédito da espécie. Consideração de que, identificado no

Ementa:

CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimos. Ação revisional. Reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira em exorbitantes 22,00% ao mês e 987,22% ao ano. Hipótese em que se faz impositiva a limitação dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para as operações de crédito da espécie. Consideração de que, identificado no caso o desequilíbrio contratual decorrente da onerosidade excessiva em detrimento da humilde consumidora, justifica-se a imposição à ré da repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados e pagos a maior pela tomadora dos empréstimos, que é pessoa simples e que aufere diminuto benefício previdenciário (aposentadoria), escancarada, na espécie, a atuação maliciosa da instituição financeira em captar a adesão da mutuária a ajustes tão danosos aos seus interesses. Sentença de improcedência reformada. Pedido inicial julgado procedente. Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279163
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009566-40.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante WILMA
CORRÊA SANTIAGO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009566-40.2019.8.26.0664 -Voto no 38380
2
VOTO N. 38380
APELAÇÃO N. 1009566-40.2019.8.26.0664
COMARCA: VOTUPORANGA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: SERGIO MARTINS BARBATTO JÚNIOR
APELANTE: WILMA CORRÊA SANTIAGO
APELADA: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimos. Ação revisional.
Reconhecimento
da
abusividade
da
taxa
de
juros
remuneratórios praticada pela instituição financeira em
exorbitantes 22,00% ao mês e 987,22% ao ano. Hipótese em
que se faz impositiva a limitação dos juros à taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para as
operações de crédito da espécie. Consideração de que,
identificado no caso o desequilíbrio contratual decorrente da
onerosidade
excessiva
em
detrimento
da
humilde
consumidora, justifica-se a imposição à ré da repetição em
dobro dos valores indevidamente cobrados e pagos a maior
pela tomadora dos empréstimos, que é pessoa simples e que
aufere diminuto benefício previdenciário (aposentadoria),
escancarada, na espécie, a atuação maliciosa da instituição
financeira em captar a adesão da mutuária a ajustes tão
danosos aos seus interesses. Sentença de improcedência
reformada. Pedido inicial julgado procedente. Recurso
provido.
Dispositivo: deram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
151/160, de relatório adotado, que em ação revisional de contrato bancário, julgou
improcedente o pedido inicial.
Sustenta a recorrente, em síntese, que é pessoa idosa e sobrevive de
seus parcos rendimentos previdenciários, argumentando que foi levada a firmar com a
recorrida três contratos de empréstimo, sem verificar a taxa abusiva e a extrema
onerosidade das pactuações a que aderiu. Assevera que a taxa de juros remuneratórios é
cerca de três vezes mais alta que a média de mercado, restando claro a abusividade
cometida pela ré, o que comprometeu parte expressiva de seus rendimentos e tornou os
contratos impagáveis. Postula a aplicação ao caso do Código de Defesa do Consumidor, a
limitação dos juros à taxa média de mercado e a repetição do indébito, em dobro.
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Cumpre considerar, de início, que, de fato, a taxa de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009566-40.2019.8.26.0664 -Voto no 38380
3
remuneratórios em contratos bancários pode, em princípio, ser livremente convencionada
pelas partes, inaplicável à hipótese a Lei de Usura; entretanto, justifica-se a revisão da taxa
de juros contratada no caso de o índice praticado extrapolar de forma abusiva a taxa média
de mercado, como se verifica na espécie.
É que está sedimentado o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça, em função de julgamento que observou o regime do artigo 543-C, do Código de
Processo Civil (recurso repetitivo - REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
22/10/2008), no sentido da possibilidade da revisão da taxa de juros remuneratórios em
casos excepcionais, configurada a relação de consumo e flagrante a abusividade da
estipulação: “ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores
a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do
CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de
colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
Destarte, atento a essa diretriz, sendo manifesta a abusividade das
taxas de juros estipuladas nos contratos de empréstimo em apreço [taxa de 22,00% ao mês
e de 987,22% ao ano (fls. 26, 31 e 96)], de rigor se faz a adoção no caso da taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para as operações de crédito da espécie.
Neste sentido, há precedentes desta Corte:
“AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE
CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO DE INDÉBITO E A INDENIZAR POR DANOS
MORAIS. Contratos de empréstimo pessoal com desconto de parcelas em conta-corrente.
Improcedência. Insurgência do autor. Juros remuneratórios. Taxas que se revelam abusivas
(14,00%, 16,50% e 19,00% a.m.) frente à média praticada pelo mercado. Afetação do
equilíbrio contratual. Desvantagem exagerada ao consumidor. Declaração de nulidade de
pleno direito. Exegese do art. 51, IV, do CDC. Aplicação da taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central do Brasil. Determinada apuração do índice e valor da
prestação e, eventual, saldo credor em fase de liquidação. (...) REFORMA EM PARTE DA
SENTENÇA.
PROCEDÊNCIA
EM
PARTE
DA
DEMANDA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apel. n. 1028319-52.2018.8.26.0576, Rel. Des.
Sebastião Flávio, j. 14-12-2018).
“Apelação Revisional - Contrato bancário - Empréstimo pessoal
Improcedência - Código de Defesa do Consumidor - Incidência - Súmula n. 297 do E.
Superior Tribunal de Justiça - Encargos financeiros - Abusividade das taxas de juros
previstas no contrato que deve ser reconhecida - Limitação às taxas médias de mercado
divulgadas pelo Banco Central, relativamente ao contrato aqui versado e para o período de
sua vigência diante da cobrança de juros maior que o dobro daqueles praticados pelas
demais instituições financeiras - Devolução das quantias pagas indevidamente é medida de
rigor (...) Ação julgada parcialmente procedente - Recurso parcialmente provido.” (Apel. n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009566-40.2019.8.26.0664 -Voto no 38380
4
1005218-80.2018.8.26.0189, Rel. Des. Thiago de Siqueira, j. 11-12-2018).
“Repetição de Indébito - Contrato de Empréstimo Pessoal -
Abusividade - Taxa de juros remuneratórios - Reconhecimento - Excepcionalidade -
Peculiaridade do caso - Taxa pactuada superior à média de mercado - Incidência de juros
abusivos (22% ao mês e 987,22% ao ano) - Prática abusiva (art. 51, IV e §1o, CDC) -
Necessidade de recálculo do contrato - Adequação à taxa média de mercado - Aplicação da
tese firmada no REsp repetitivo 1061530 (...) Recurso provido em parte.” (Apel. n.
1014172-47.2017.8.26.0223, Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio, j. 18-09-2018).
Destarte, estabelecida a abusividade da taxa de juros praticada pela
instituição financeira, consoante acima delineado [22,00% ao mês e 987,22% ao ano (fls.
26, 31 e 96)], identificado no caso o desequilíbrio contratual decorrente da onerosidade
excessiva em detrimento da humilde consumidora, de rigor é a imposição à ré da repetição
em dobro dos valores indevidamente cobrados e pagos a maior pela tomadora dos
empréstimos, que é pessoa simples e que aufere diminuto benefício previdenciário
(aposentadoria fls. 22), escancarada, espécie, a atuação maliciosa da instituição financeira
em captar a adesão da mutuária a ajustes tão danosos aos seus interesses. A correção
monetária será aplicada desde os respectivos desembolsos, computados os juros legais de
mora a partir da data da citação, tudo mediante cálculo aritmético a ser elaborado na fase
de cumprimento da sentença, que definirá a relação débito/crédito estabelecida entre os
contendores, autorizada eventual compensação de valores.
Em suma, esgotados nestes pontos o questionamento validamente
devolvido à apreciação do Tribunal, dou provimento ao recurso e julgo procedente o
pedido inicial para limitar as taxas de juros estipuladas nos contratos celebrados pelas
partes à média de mercado divulgada pelo BACEN para as operações de crédito da espécie,
determinada a repetição em dobro do indébito, com correção monetária desde a data dos
respectivos desembolsos, computados os juros legais de mora a partir da data da citação.
Arcará a ré com o pagamento das custas processuais e dos honorários devidos ao advogado
da autora, que arbitro em 20% sobre o valor atualizado da causa [R$ 9.321,84 (fls. 18)].

Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)